Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que move em face de IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA-ME, CHARLEY DELALIBERA DOURADO e CHARLES DELALIBERA DOURADO, que indeferiu o pedido de pesquisa via ferramenta Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para eventual identificação de bens e possíveis ativos em nome dos executados. Alega a parte agravante, em síntese, que persegue, sem êxito, a satisfação de crédito buscado na execução. Afirma que realizou diversas diligências, todas infrutíferas, no sentido de tentar a localização de bens e ativos que rendessem importância à satisfação do crédito buscado e que a pesquisa via sistema Sniper constitui ferramenta importante para a pretensão de identificação de valores e/ou bens que possam ser arrecadados para a satisfação do débito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os autos originários, a fim de que não acarrete a suspensão da execução e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa no sistema Sniper. Preparo no ID 45177135 e ID 45177136. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a excepcional concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso, podendo, excepcionalmente, a eficácia da decisão recorrida ser suspensa mediante decisão do Relator na instância superior, se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995 do Código de Processo Civil). Nos limites da cognição possível para esta fase processual, reputo ausente a prova suficiente do perigo da demora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente, mas somente a possibilidade de irradiação dos efeitos comuns dispostos na lei quanto à eventual hipótese de suspensão da execução em razão da falta de localização de bens. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos cumulativos da probabilidade do direito do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com a oportunização do regular contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora